Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA RESIDENCIAL. LOCAL PÚBLICO. QUALIDADE DE VIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
2. Os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
3. É vedada a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008.
4. Incabível a condenação em honorários sucumbenciais com fundamento no parágrafo 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil quando o valor atribuído à causa é irrisório.
5. Recursos conhecidos. Dado provimento ao recurso do Distrito Federal. Negado provimento ao recurso de Instituto Céu na Terra.